Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-02.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711302-02.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: ANDERSON MENDONCA GAMA DESPACHO Trata-se de petição (ID 53343585) apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social acerca do cumprimento da obrigação estabelecida na sentença apelada e mantida no acórdão prolatado por esta 7a Turma Cível (ID 51796370). Conforme o art. 516, II, do CPC, o cumprimento provisório ou definitivo de sentença é realizado no Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Depreende-se, portanto, que a petição do INSS deve ser encaminhada ao Juízo de origem. Com efeito, a jurisdição desta Turma Cível se limita ao julgamento da apelação interposta. Ante o exposto, nada a prover. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão. Após, os autos devem ser devolvidos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora